Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-60.2024.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000989-60.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS BATISTAO - CPF: 018.745.958-44 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO T
OTAL (CET). TARIFAS DE CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVID
ADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato Bancário, cumulada com pedido de tutela antecipada, julgada improcedente em primeiro grau. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a ressalva do art. 98, §3o, do CPC. O apelante sustenta que o contrato de financiamento contém cláusulas abusivas, com destaque para juros remuneratórios supostamente superiores aos contratados, imposição de encargos sem prévia informação clara, cobrança indevida de tarifas como a de registro de contrato e de cadastro, violando os princípios da boa-fé e da transparência nas relações de consumo. Requer a revisão contratual, com exclusão dos encargos ilegais, aplicação da
taxa de juros pactuada, devolução em dobro dos valores pagos a maior e reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato caracterizam abuso frente às taxas médias de mercado; (
ii
) estabelecer se a tarifa de registro de contrato foi indevidamente cobrada; (
iii
) determinar se a tarifa de cadastro imposta no início da relação contratual é válida; (
iv
) verificar se há direito à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é considerada abusiva, conforme a Súmula 596/STF e precedentes do STJ (
REsp
1.061.530/RS), sendo admitida a revisão apenas em casos de discrepância significativa que imponha desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

O aumento apontado pelo apelante decorre do cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos previamente contratados, não se constatando ilegalidade ou distorção significativa entre a taxa pactuada (1,35% a.m.) e a efetivamente praticada (1,63% a.m.), à luz do parecer técnico juntado.

A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida, desde que comprovada
a
prestação do serviço, conforme definido pelo STJ no
REsp
1.578.553/SP (Tema 958), o que se verifica nos autos mediante a anotação de alienação fiduciária no documento do veículo.

A tarifa de cadastro possui respaldo legal, conforme previsto na Resolução CMN no 3.518/2007 e
reafirmado na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento com o consumidor e em valores compatíveis com a média de mercado, como ocorre no caso (R$749,00).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano não configura abusividade, salvo quando comprovada discrepância significativa e desvantagem excessiva para o consumidor.

A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

A cobrança da tarifa de cadastro é lícita se realizada no início do vínculo contratual e em valor compatível com a média de mercado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada
julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor
atualizado
da
causa
, com a ressalva do
art. 98, § 3o, do CPC
.

O apelante
aduz que
o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira continha
cláusulas abusivas
, principalmente quanto às
taxas de juros remuneratórios
e aos
encargos cobrados
, os quais não foram previamente esclarecidos de forma adequada.

Sustenta que
não houve observância dos princípios da boa-fé e da transparência
, essenciais nas relações de consumo, conforme preconizado pelo
CDC
.

Relata que os encargos foram
condicionados ao financiamento
de forma obrigatória e onerosa, impossibilitando o pagamento à vista e sujeitando o consumidor a
juros capitalizados sobre valores simbólicos
.

Diz que f
oram cobradas
tarifas consideradas ilegais
, como a
tarifa de registro de contrato
, sem comprovação da prestação do serviço, contrariando a jurisprudência e resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Aponta que t
ambém foi imposta
tarifa de cadastro
com valores desproporcionais e sem justificativa clara, contrariando os princípios da boa-fé e o CDC.

Pede a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro
nos termos do artigo 940 do Código Civil e artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, requer que
s
eja reformada a sentença de improcedência, reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais, com a revisão do contrato, aplicação da taxa de juros pactuada, exclusão dos encargos indevidos, e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

C
ontrarrazões
no Id
304576881
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS
).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

Na Cédula de Crédito Bancário objeto da lide foi convencionada taxa de juros de
1,35% ao mês e 17,40% ao ano, além do Custo Efetivo Total (CET) de 1,89% ao mês e 25,12% ao ano.

O apelante aduz que a taxa de juros efetivamente praticada foi de
1,63
% ao mês, portanto superior à contratada.

Todavia, conforme o parecer técnico juntado aos autos, no recálculo das parcelas
foram considerados
somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total, que engloba as demais tarifas e encargos pactuados, que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual
pactuado.

Para
ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E
ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Taxa de Registro
de
Contrato

A questão relativa a essa tarifa foi discutida pelo STJ no repetitivo
REsp
n. 1.578.5
53/SP. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
.
(
REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No documento do veículo consta a anot
ação de alienação fiduciária (Id
304576392
), o que confirma a prestação do serviço,
e não há excesso no valor
(R$
316,00
)
. Logo,
a tarifa
deve ser mantida.

Tarifa de C
adastro

No
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a lega
lidade da tarifa de cadastro
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(
...)”
.
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$
749,00
).

Pelo exposto,

nego
provimento ao Recurso
e em virtude do resultado do julgamento, majoro
os hono
rários advocatícios devidos pelo
apelante de
10
% para
12
% sobre a quantia atualizada da causa (art. 85, §11, do CPC)
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025